Tribunal: TJMT
Processo: 1023636-54.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023636-54.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(
A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DIRETOR DA ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRENTE), Diretor Regional da Energisa Mato Grosso- distribuidora de energia S/A (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANATALICIO VILAMAIOR - CPF: 051.058.541-87 (RECORRIDO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO INOMINADO. ENERGISA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR
. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGÊNCIA PELA PROMOVIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUIZO. REJEITADA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NÃO IMPUGNADO. DESVIO DE ENERGIA NO BORNE. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA. FATURA DEVIDA. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. CONTRAPOSTO ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente entregue e não impugnado de modo hábil pelo consumidor, sendo, portanto, preclusa qualquer manifestação.

2. Não restou comprovada falha na prestação do serviço, mormente quando houve comprovação de elaboração de TOI com descrição de desvio de energia no borne, de modo que não há que se falar em declaração de inexistência do débito referente a recuperação de consumo.

3. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais e acolher o pedido de condenação do autor ao contraposto.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado em face de sentença de parcial procedência, que confirmou a tutela deferida no Id. 68280979 e declarou a inexigibilidade das faturas de R$ 800,10 e R$ 1.093,52, referente a recuperação de consumo. No pleito de indenização por danos morais, restou indeferido.

Inconformado, o reclamado interpõe recurso inominado, alegando em síntese, preliminar de incompetência do juízo, haja vista a necessidade de prova pericial para provar a regularidade das faturas de energia.

Ainda, nas razões recursais, alega que as cobranças se refere a recuperação de consumo, consistente quando o consumo realizado por uma unidade deixa de ser registrado em virtude de uma intervenção humana, defendendo a regularidade dos débitos gerados na Unidade Consumidora, para tanto, requer a condenação da reclamante ao pagamento do pedido contraposto, correspondente as faturas de R$ 800,10 e R$ 1.093,52.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023